Tribunal: TJPA
Processo: 0803977-19.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803977-19.2022.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO LIMA DA SILVEIRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803977-19.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE: RODRIGO LIMA DA SILVEIRA.

ADVOGADO: RAMSES MAGALHAES AMBROSI - OAB PA20911-A e MATHEUS BARRETO DOS SANTOS - OAB PA20917-A

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que extinguiu o feito com resolução de mérito pela prescrição da pretensão indenizatória.

A apelação limitou-se a discutir aspectos relativos ao mérito da responsabilidade civil, sem enfrentar o fundamento autônomo da prescrição reconhecida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica, nas razões de apelação, ao fundamento da sentença que reconheceu a prescrição, apta a viabilizar o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade.

5. A sentença baseou-se em fundamento autônomo suficiente — prescrição — que não foi enfrentado nas razões recursais, que se limitaram a reiterar argumentos genéricos sobre responsabilidade civil.

6. A ausência de ataque específico ao fundamento central da decisão impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

7. As razões do agravo interno não demonstram, de forma concreta, que a questão da prescrição tenha sido efetivamente impugnada na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos genéricos ou dissociados da ratio decidendi não supre o requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre o princípio da dialeticidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803977-19.2022.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE:
RODRIGO LIMA DA SILVEIRA.

ADVOGADO:
RAMSES MAGALHAES AMBROSI - OAB PA20911-A e MATHEUS BARRETO DOS SANTOS - OAB PA20917-A

APELADO:
NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO LIMA DA SILVEIRA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual foi proferida sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a incorreta valoração das provas, a comprovação de sua condição de oleiro, a existência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da parte ré, bem como a aplicação do princípio do in dubio pro misero.

O recurso não foi conhecido sob o fundamento de que as razões recursais não enfrentaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da prescrição, limitando-se a alegações genéricas, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma, pois houve, sim, impugnação específica aos fundamentos da sentença. Argumenta que a apelação enfrentou de forma direta os pontos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à responsabilidade da concessionária de serviço público, à ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial e à violação de princípios como a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente para julgamento da apelação, com a consequente regular tramitação do feito.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que extinguiu o feito com resolução de mérito pela prescrição da pretensão indenizatória.

A apelação limitou-se a discutir aspectos relativos ao mérito da responsabilidade civil, sem enfrentar o fundamento autônomo da prescrição reconhecida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica, nas razões de apelação, ao fundamento da sentença que reconheceu a prescrição, apta a viabilizar o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade.

5. A sentença baseou-se em fundamento autônomo suficiente — prescrição — que não foi enfrentado nas razões recursais, que se limitaram a reiterar argumentos genéricos sobre responsabilidade civil.

6. A ausência de ataque específico ao fundamento central da decisão impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

7. As razões do agravo interno não demonstram, de forma concreta, que a questão da prescrição tenha sido efetivamente impugnada na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos genéricos ou dissociados da ratio decidendi não supre o requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre o princípio da dialeticidade recursal.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer da apelação interposta, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

A decisão agravada consignou expressamente que a sentença de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão da prescrição, e que as razões recursais apresentadas na apelação não enfrentaram tal fundamento, limitando-se à reiteração de alegações genéricas acerca da existência de dano, do nexo causal e da responsabilidade da parte adversa.

Ora, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara, específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC que a apelação conterá os fundamentos de fato e de direito, bem como o pedido de nova decisão. Em complemento, o art. 932, III, do mesmo diploma legal estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, verifica-se, tal como consignado na decisão monocrática, que a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, o que constitui fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito com resolução do mérito.

Entretanto, nas razões da apelação, constata-se que o recorrente não se insurgiu contra o reconhecimento da prescrição, limitando-se a discorrer sobre aspectos relacionados ao mérito da responsabilidade civil, tais como a alegada falha na prestação do serviço, o dano moral e o nexo causal.

Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

Ademais, as razões expendidas no presente agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, porquanto se limitam a reiterar a tese de que teria havido impugnação suficiente, sem, contudo, demonstrar, de forma objetiva, em que momento a questão da prescrição foi efetivamente enfrentada na apelação.

Desta forma, a decisão agravada não merece reparos.

Assim
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026